Tribunal: TJBA
Processo: 8005188-65.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005188-65.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): CAMILA MATOS MONTALVAO APELADO: VALQUIRIA SATURNINO DOS SANTOS & CIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra acórdão que negou provimento a Apelação Cível interposta pelo ora Agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo Interno contra decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno é incabível quando interposto contra decisão colegiada, conforme prevê o art. 1.021 do Código de Processo Civil, que restringe sua admissibilidade às decisões monocráticas do relator. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido da inadmissibilidade do Agravo Interno contra acórdão, tratando-se de erro grosseiro que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A via adequada para impugnar decisão colegiada é a interposição de Embargos de Declaração ou recurso às instâncias superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1916106/BA, 2ª Turma, DJe 19.05.2022; TJ-MG, AgT nº 10935789420228130000, 18ª Câmara Cível, DJe 17.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8005188-65.2019.8.05.0191, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e agravada VALQUIRIA SATURNINO DOS SANTOS & CIA LTDA. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-235